Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717718-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO EGIDIO DE SOUZA, ESTER EGIDIO GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDA ESPINDOLA LEAL PEREZ D E S P A C H O Peticionam os réus agravantes em ID 17842956, reiterando o pedido de concessão de tutela de urgência ao presente agravo porque foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/08/2020. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, os agravantes não demostraram a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme salientado na decisão que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 17001156): “Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso, apesar dos agravantes requererem a concessão de medidas de urgência, verifica-se que apenas se limitaram a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se.” Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora